Tribunal: CARF
Processo: 13855.721607/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721607/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.838 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
SRFB. A Lei no 9.430/1996 é clara ao estipular em seu artigo 74, §12 que será
considerada não declarada a compensação em que o crédito seja de terceiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso, nos termos
do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721607/2018-55
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

Relatório
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual
será complementado a seguir (fls. 76/77 do e-processo):
74 da Lei no 9.430/1996, a compensação com débitos de terceiros passou a ser
considerada como não declarada, veja-se:
DO DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no controle DRF/FCA/SAORT/161/2018 LDV, fl. 42 e ss., referente ao
PER/DCOMP no 02104.71417.230218.1.3.02-9805.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2016, no valor de R$ 2.456.355,25.
De acordo com o Despacho Decisório, após intimações, a contribuinte não comprovou o
crédito tributário. Sendo assim, o direito creditório não foi reconhecido e, portanto, não
houve homologação das compensações apontadas nas DCOMP’s relacionadas na tabela
abaixo reproduzida:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, a interessada apresenta manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que:
Apos discorrer sobre tempestividade, preliminarmente, arguiu suspensão da
exigibilidade do crédito tributários nos termos do art. 151, inciso III do CTN.
Após a descrição dos fatos, afirma que “o crédito declarado em nome da impugnante foi
por ela adquirido por meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial
Eireli, e estavam alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909, Sub
Função 846, Função 28, perante o Órgão – Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n.
10.150/00.”
No título “da impugnação às supostas infrações apuradas”, a impugnante afirma que o
crédito existe e que foi adquirido por meio de uma cessão de crédito regular. Em suas
palavras:
Deste modo, não há que se falar em falsidade de declaração, mas de mero erro formal
que resultou em declaração inexata.
Neste caso, não se configurou o dolo da impugnante para ludibriar o Fisco. Da mesma
forma, não houve supressão e nem mesmo redução de tributo, já que o crédito
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

declarado existe e é passível de compensação com débitos de tributos federais do
contribuinte. Ausente, portanto, qualquer prejuízo ao Erário.
Assim, a impugnante ratifica que não houve dolo ou falsidade na declaração e,
conseqüentemente, inexiste prejuízo ao Erário.
No título “do princípio do não confisco e da multa abusiva”, a impugnante afirma que a
multa aplicada fere o princípio constitucional do não confisco e a inviolabilidade do
direito de propriedade, previsto no art. 150, inciso IV da Constituição da República e
art. 5o, caput e inciso XXII, respectivamente.
Cita jurisprudência.
No título “dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”, a impugnante diz que a
multa aplicada dever ser proporcional e razoável. Cita Súmula CARF no. 14.
Na seqüência , a impugnante salienta que, conforme art. 5o, inciso LVII da Constituição
da República, existe a presunção de inocência do contribuinte também nos processos
administrativos tributários.
Ainda, caso a autuação persista, a impugnante solicita a sua redução para 20% nos
termos do art. 61 da Lei no. 9430/96 ou, subsidiariamente, a redução para 75% nos
termos do art. 44, inciso I da Lei no. 9430/96.
Nos pedidos, a impugnante requer:
Portanto, pelas razões expostas, a impugnante requer o recebimento da presente
impugnação para que, provida sua irresignação, seja cancelado crédito tributário
exigido
no
Procedimento
fiscal
em
apreço
–
Processo
Administrativo
n.13855.721607/2018-55,
e
Processos
Devedores
13855.721.744/2018-90
13855.721.771/2018-62 ou, quando não, de forma sucessiva, seja reduzida a multa
aplicada ao limite de 20% dos débitos compensados, ou, ainda sucessivamente, seja
reduzida a multa ao percentual de 75% dos débitos compensados, nos termos
supracitados, bem como seja decretada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, conforme artigo 151, III, do CódigoTributário Nacional.
Em sessão de 15/07/2020, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DCOMP.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRFB.
Observe abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 78/79 do e-processo):
Quanto à argüição de suspensão, informamos que, como a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, os débitos em questão se encontram com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, inciso
III do CTN/66. Desta forma, verifica-se que, no momento, nenhum valor referente a
essa autuação pode ser cobrado da contribuinte.
O motivo da não homologação foi a inexistência de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2016, no valor de R$ R$ 2.456.355,25.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

A interessada afirma que “o crédito declarado em nome da impugnante foi por ela
adquirido por meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial Eireli, e
estavam alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909, Sub Função 846,
Função 28, perante o Órgão – Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n. 10.150/00.”
Cabe esclarecer que a Lei no. 10.150/00 dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. Em seu
art. 1o, essa lei estabelece que as dívidas do FCVS junto às instituições financiadoras,
relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
poderão ser objeto de novação, a ser celebrada entre cada credor e a União.
Já o art. 74 da Lei no. 9430/96 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Da simples leitura dos artigos, palavras chaves em grifo, é possível verificar que os
créditos referentes ao FCVS não são passíveis de compensação por não serem tributos,
nos termos do art. 3o do CTN/66. Ainda, mesmo que o FCVS fosse tributo, ressalta-se,
não é o caso, não é possível a compensação mediante créditos adquiridos de terceiros
por expressa proibição legal, art. 74, §2o, inciso II, alínea “a” da Lei no. 9430/96 c/c art.
75, inciso I da IN RFB no. 1717/2017.
Conforme art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, não é
possível alegar o desconhecimento da legislação vigente, dessa forma, a contribuinte
utilizou-se de créditos inexistentes, sabidamente.
Ainda, a impugnação só apresentou seu descontentamento em relação ao Auto de
Infração, não trazendo aos autos suporte probatório para comprovar a existência do
crédito pleiteado nos termos do art. 74 da Lei no. 9430/96.
Quanto à arguição para a redução da multa isolada, informamos que o pedido será
tratado no processo administrativo pertinente, no. 13855.723362/2019-81.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
informação de que “celebrou contrato de prestação de serviços com Platinum Consultoria
Empresarial Eireli (CNPJ n. 21.320.716/0001‐46), a qual se comprometeu a realizar serviços de
assessoria e consultoria tributária à impugnante em nível administrativo e judicial, que se
consolidaria por meio da cessão de créditos tributários – pertencentes à prestadora do serviço –
à R.A PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA, para fins de compensação de débitos tributários da
impugnante.”
Explica ainda que teria agido de boa fé ao adquirir crédito da empresa Platinum
Consultoria Empresarial EIRELI e que teria inclusive verificado a sua origem e informado a
Fazenda sobre a aludida aquisição.
Segundo consta do recurso voluntário (137/141 do e-processo):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

Quando a Recorrente iniciou com a compensação, ela verificou toda a cadeia do crédito,
inclusive se realmente existia o referido crédito que estava adquirindo.
É obvio que se soubesse que o crédito era inexistente não o teria adquirido, pois se
soubesse que não era existente, saberia do risco de autuação fiscal, inclusive das multas
que lhe poderiam ser aplicadas.
A empresa RA é uma empresa que está no mercado há 15 anos, sendo uma empresa
séria, que atua no ramo varejista de materiais hidráulicos, sendo notória a sua boa‐fé
com a situação que acarretou o presente processo administrativo.
Primeiramente, cumpre esclarecer a ordem cronológica dos fatos.
A empresa Platinum Consultoria Empresarial EIRELI, adquiriu créditos do FCVS que
eram originariamente pertencentes a COHAB/MG, sendo estes transferidos a empresa
IPCIM, DMD e, posteriormente, por meio desta última, transferida a Platinum mediante
Escritura Lavrada no Tabelionato do 7o Ofício de Notas, livro no 827, fls. sob o no 59 em
20 de Julho de 2017.
A Platinum, por sua vez, se utilizou destes créditos e os transferiu a Recorrente,
mediante instrumento particular de cessão onerosa de créditos:

Inclusive, tal cessão foi devidamente lavrada em escritura pública:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

É interessante observar que o crédito adquirido pela Recorrente, em sua origem é
oriundo do protocolo 011.79446.004318.2017.000.000, vinculado ao processo
administrativo no 011.79446.006201.2014.000.000, a qual apurou das correções
monetárias em contratos com cobertura do FCVS em favor da COHAB‐MG, credora
original. Veja que não paira qualquer dúvida quanto a legitimidade e idoneidade do
crédito utilizado na presente DCOMP.
Além do mais, fato que milita a favor desta Recorrente, com vistas a comprovar sua
evidente e notória boa‐fé na aquisição de tais créditos, é que esta, uma vez adquirido os
créditos, notificou a Fazenda Nacional acerca da cessão:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

Uma vez devidamente adquirido os créditos FCVS junto a cedente Platinum, não era de
se esperar outra conduta da Recorrente senão a incorporação de tais créditos junto a sua
contabilidade, sendo estes devidamente demonstrados através das escritas fiscais da
empresa, o que chancela sua boa‐fé.
Isto posto, se observa que a não homologação da PER/DCOMP decorre do
preenchimento errôneo da origem do crédito, fato este que, por si só, não induz má‐fé
tampouco ato fraudulento praticado pela empresa Recorrente.
Ora, erros formais não podem ser fatores objetivos capazes de desconstituir a boa‐fé de
um contribuinte, uma vez que todos nós estamos sujeitos a lapsos de desatenção que são
suficientes para preenchimentos errôneos de formulários.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/01/2021 (fls. 89 do e-processo). Ocorre que o recurso voluntário já teria sido protocolado
desde 06/11/2020 (fls. 92 do e-processo), quer dizer, antes mesmo da sua ciência. E tendo em
vista tal fato, depois de ter sido formalmente cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

apresentou novamente o seu recurso voluntário, desta vez em 09/02/2021 (fls. 128 do e-
processo). Assim, seja por ter protocolado o recurso antes da ciência, seja porque o recurso foi
tempestivamente protocolado depois da ciência, deve a defesa do contribuinte ser analisada por
este CARF.
Mérito
A discussão objeto dos presentes autos não demanda maiores complexidades. O
próprio contribuinte reconhece que teria transmitido PER/DCOMP com créditos de terceiros
adquiridos por cessão de uma outra pessoa jurídica.
Defende a possibilidade do procedimento e sua boa fé.
Nada obstante o aduzido, trata-se de tema já bastante conhecido e debatido neste
Conselho.
A Lei no 9.430/1996, em sua redação original, permitia a compensação com
créditos de terceiros (o que foi regulamentado pela IN/SRF no 21/1997).
A IN no 21/1997, neste ponto, foi revogada pela IN/SRF no 41/2000, vedando a
compensação com créditos de terceiros,
Já por meio da Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002, ficou expressamente vedada a compensação com créditos de terceiros, na Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos
previstos neste artigo.
Por fim, com o advento da Lei no 11.051/2004, que alterou o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, a compensação com débitos de terceiros passou a ser considerada como não
declarada, veja-se:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
[...]
a) seja de terceiros;
Além disso, destaque-se que os créditos sequer detinham natureza tributária. Com
isso, acertada a decisão da DRJ/BHE ao asseverar que (fls. 78 do e-processo):
A interessada afirma que “o crédito declarado em nome da impugnante foi por ela
adquirido por meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial Eireli, e
estavam alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909, Sub Função 846,
Função 28, perante o Órgão – Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n. 10.150/00.”
Cabe esclarecer que a Lei no. 10.150/00 dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. Em seu
art. 1o,essa lei estabelece que as dívidas do FCVS junto às instituições financiadoras,
relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
poderão ser objeto de novação, a ser celebrada entre cada credor e a União.
Já o art. 74 da Lei no. 9430/96 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Da simples leitura dos artigos, palavras chaves em grifo, é possível verificar que os
créditos referentes ao FCVS não são passíveis de compensação por não serem tributos,
nos termos do art. 3o do CTN/66. Ainda, mesmo que o FCVS fosse tributo, ressalta-se,
não é o caso, não é possível a compensação mediante créditos adquiridos de terceiros
por expressa proibição legal, art. 74, §2o, inciso II, alínea “a” da Lei no. 9430/96 c/c art.
75, inciso Ida IN RFB no. 1717/2017.
Veja-se nesse sentido precedente da 3a Turma da Câmara Superior:
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS APRESENTADA NA
VIGÊNCIA DA LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO. Com a edição da Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, que alterou a redação do caput da Lei no
9.430/96, passou a ser vedada, agora por disposição legal, a compensação com créditos
de terceiros, tornando inócua decisão judicial que só afastava a vedação da IN/SRF no
41/2000, ainda mais quando rescindida. [Acórdão no 9303-013.284. Sessão de
14/04/2020]
Em face de todo o aduzido, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721607/2018-55

Fl. 187
DF CARF MF
Original